Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705040-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANNYEL ELIAS DA SILVA BOSE LIKER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DA PENA-BASE. 1. A análise conjunta das provas colhidas na fase policial e em juízo, corroboradas pelos Laudos Periciais, são suficientes para confirmar a materialidade, a autoria e a qualificadora do crime de furto, perpetrado mediante destruição de obstáculo para acesso aos objetos subtraídos. 2. Tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na análise negativa dos antecedentes do réu, bem como que o acréscimo é adequado, mantêm-se a pena arbitrada na r. Sentença. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) ante a valoração negativa da circunstância judicial (maus antecedentes) requer justificativa idônea e fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso dos autos. Pugna, assim, pela redução da pena base fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (redimensionamento da pena base) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030